Tribunal: TJDFT
Processo: 0734560-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.CONCESSIONARIA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FURTO DE CABOS. DEFEITOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré/recorrente a pagar ao autor o valor de R$2.144,90, a título de danos materiais, e R$2.000,00, a título de danos morais, por força dos danos causados nos aparelhos eletrônicos do autor, após sobrecarga elétrica.
3. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de falta de interesse de agir do autor e incompetência do juízo. No mérito, sustenta que o autor não comprovou suas alegações e pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 53490729).
5. Preliminar de falta de interesse processual. No tocante ao interesse processual do autor, o esgotamento da via administrativa não é pressuposto para a propositura da presente ação, que se mostra útil e necessária à obtenção da tutela reclamada. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de incompetência. A alegação de incompetência do juízo, em face da necessidade de perícia técnica, não merece acolhimento. Com efeito, a comprovação de danos nos equipamentos não está atrelada à realização de prova pericial, cabendo ao autor a apresentação de parecer técnico ou documento equivalente para tal finalidade. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, segundo o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
8. Na origem, o autor alega que em 30/03/2023, após o furto de cabos de energia ocorrido na região em que reside, amplamente divulgado na imprensa (ID 53490538), ocorreu alternância de tensão elétrica na rede e bens que guarnecem a sua residência foram danificados.
9. O furto de cabos de energia é fato incontroverso, mas, no entanto, o conjunto probatório não conferiu verossimilhança às alegações deduzidas na inicial. Com efeito, o autor não apresentou prova documental para a demonstração dos danos constatados nos equipamentos, como parecer técnico, orçamento e/ou qualquer documento hábil para tal finalidade (art. 373, I, CPC), porquanto o processo foi instruído somente com fotos dos bens, supostamente danificados, e pesquisa de valor de mercado.
10. Nesse contexto, não comprovados os danos e/ou a origem dos danos, não é possível reconhecer a responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos reclamados pelo autor.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. Acórdão lavrado em consonância com o art. 46 da Lei 9.099/95.